Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Os fundamentos e conclusões da sentença proferida no processo de conhecimento não comportam revisão em sede de liquidação - momento processual em que se busca tão somente a integração do título judicial, a fim de conferir-lhe liquidez – ou em posterior cumprimento, sendo vedada nova discussão a respeito de questão material já decidida, sob pena de ofensa à coisa julgada.
II – Negou-se provimento ao recurso.